Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721389-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: IDA PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eduardo Johnson Buarque em face da r. decisão (ID 92933823) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ida Pedrosa, deferiu a penhora e remoção em favor da Agravada do veículo I/Citroen C4 20 VTR, placa JHF3556. Alega o Agravante, em resumo, que o bem é impenhorável, pois ferramenta essencial ao trabalho dele. Sustenta que é médico oncologista e utiliza o veículo para se deslocar para o trabalho e para visitar pacientes. Aduz que não pode se valer de transporte público, eis que tem saúde delicada e há risco de infecção pela Covid-19. Aduz que, diferente do afirmado pela Agravada, não pode utilizar os veículos da esposa, pois eles têm restrições judiciais e estão necessitando de reparos. Argumenta que a credora não aceitou acordo para o pagamento da dívida e que os débitos objeto do processo estariam satisfeitos. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A alegação de impenhorabilidade do veículo não merece guarida, pois o Agravante é médico oncologista, fato que conrtaria a informação de que o veículo é essencial para o desempenho da atividade dele. Conforme se extrai dos autos, o Agravante é proprietário da clínica na qual exerce o seu ofício e reside na área mais nobre desta capital (ID 26981210, fls. 1 e 4), sendo pouco provável que, na falta do veículo, tenha que utilizar transporte público para se locomover e, assim, colocar em risco a saúde dele. Acrescente-se que não foi comprovada a alegação no sentido de que outros veículos, de propriedade da esposa dele, estejam impossibilitados de uso. Por fim, o argumento de que a dívida estaria paga é refutada pelo próprio Agravante, quando informa que tentou acordo para o pagamento do referido débito. Diante desse cenário, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator